Tribunal: TJES
Processo: 5004350-60.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004350-60.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JESSICA PEREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004350-60.2022.8.08.0006

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: JESSICA PEREIRA DA SILVA / LETICIA ALTOE / RODRIGO ALTOE

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PRÁTICA DE NO SHOW. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS PARA REALIZAR O TRECHO DE VITÓRIA-ES AO RIO DE JANEIRO-RJ E QUE SE ATRASARAM, CHEGANDO AO AEROPORTO ÀS 4:40H, SENDO QUE O VOO DE IDA ESTAVA MARCADO PARA ÀS 5:30H. FORAM INFORMADOS QUE NÃO PODERIAM REALIZAR O CHECK-IN PORQUE O EMBARQUE JÁ HAVIA COMEÇADO. SUGESTÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO QUE NÃO FOI ACEITA, POR SER UMA OPÇÃO MAIS ONEROSA. REALIZAÇÃO DO TRAJETO PARA O RIO DE JANEIRO DE ÔNIBUS. NO DIA DO RETORNO À VITÓRIA, AO CHEGAREM NO AEROPORTO, NÃO CONSEGUIRAM REALIZAR O CHECK-IN, SENDO INFORMADOS QUE O VOO DE VOLTA FOI CANCELADO AUTOMATICAMENTE AO NÃO EMBARCAREM NO VOO DE IDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES R$2.742,87 (DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SENDO R$914,29 (NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA CADA AUTOR, BEM COMO R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS SENDO R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA. RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)